Tribunal: TJBA
Processo: 8012151-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8012151-38.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GABRIEL WILLIAM BACELAR DOS SANTOS SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A AMPARAR A CONDENAÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DE TENTATIVA. NÃO ACONHIMENTO. CRIME CONSUMADO. REFORMA DA PENA PECUNIÁRIA. REDIMENSIONAMENTO, MEDIANTE APLICAÇÃO DO CRITÉRIO TRIFÁSICO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa, na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, em regime inicial semiaberto, tendo ainda sido condenado ao pagamento das custas processuais, sendo concedido, ainda, o benefício de recorrer em liberdade. Narra a denúncia que: “Aos 22 dias do mês de setembro de 2022, por volta das 21:00, na Rua Jardim Real, nesta Capital, os denunciados, em comunhão de desígnios, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, subtraíram 01 (um) aparelho celular Motorola G-8 com capa rosa, da vítima Emilly Gomes Santana. Conforme consta no caderno inquisitorial anexo, no dia e hora indicados, a vítima caminha na rua do Jardim Real, quando foi abordada pelos denunciados, que estavam a bordo de uma motocicleta. O denunciado GABRIEL, que conduzia a moto, se aproximou da ofendida, ao passo que BRUNO, que se encontrava na carona, sacou uma arma da cintura e exigiu ‘umbora, passa o celular’. Intimidada pela ameaça, a vítima entregou o aparelho aos acusados e estes evadiram-se do local. Ato seguinte, assustada, a vítima voltou a caminhar em direção a sua casa, encontrando seu genitor no percurso. Nesta ocasião, um rapaz que viu os fatos chamou uma guarnição da Polícia Militar que se encontrava em ronda na Av. Aliomar Baleeiro, informando-os acerca do roubo, bem como que o veículo dos indivíduos havia acabado de passar pela viatura. Os policiais fizeram o acompanhamento do veículo suspeito e lograram êxito em capturar os indivíduos. Na abordagem, o aparelho celular subtraído estava em poder dos inculpados.” 2. Trata-se de recurso defensivo, no qual GABRIEL WILLIAM BACELAR DOS SANTOS SILVA busca a sua absolvição sustentando a insuficiência de provas e, subsidiariamente, pretende o reconhecimento de que o crime não foi consumado, bem como pleiteia a redução da pena de multa. Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade delitiva restou evidenciada no Auto de Exibição e Apreensão e no Termo de Entrega/Restituição. Já a autoria delitiva restou devidamente demonstrada nos autos, conforme depoimentos prestados pela vítima e testemunhas de acusação, bem como diante dos depoimentos dos denunciados, que apresentaram versões distintas acerca dos fatos, contudo, confirmaram que a efetiva inversão da posse da coisa furtada deveu-se a ação dos acusados. Restou constatado que os denunciados atuaram em conjunto, e agiram com o propósito de subtrair o pertence da vítima, com divisão de tarefas, sendo que o apelante tinha a função de conduzir a motocicleta, fugindo do local do crime após a sua consumação, ao passo que o codenunciado, que estava com suas mãos livres, foi o responsável por proceder à subtração forçada da coisa, possivelmente com o emprego de arma de fogo ou um simulacro. Vê-se, pois, que a função desempenhada por cada agente era indispensável para a consumação do delito. Assim não há que se falar em cooperação dolosamente distinta, pois no caso presente não houve desvios subjetivos entre os coautores, uma vez que todos os dois acusados cooperaram ativamente em todas as etapas do inter criminis: preparação, execução e consumação e o conjunto probatório mostrou-se apto para conduzir à certeza de que o apelante e o codenunciado praticaram os crimes descritos na denúncia, sendo de rigor a manutenção de sua condenação. Neste diapasão, mantém-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal. 3. Do mesmo modo, mostra-se improsperável a alegação de que o crime não teria sido consumado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Ao contrário do que foi sustentado pelo apelante, depreende-se que o aparelho de telefonia móvel celular foi efetivamente subtraído, saindo da esfera de vigilância da vítima, uma vez que a res furtiva apenas foi apreendida quando os denunciados já se encontravam distantes do local do crime, tendo se apoderado do bem, de tal forma, que o codenunciado Bruno pôde, inclusive, alegar que o referido aparelho celular de marca Motorola G-8 pertenceria a sua namorada, versão esta que se mostrou divorciada da realidade, na medida em que o referido acusado não sabia detalhes da foto que aparecia na tela do aparelho, bem como desconhecia a senha de bloqueio, elementos estes que somente foram fornecidos pela vítima, aos policiais. A consumação do crime resta configurada, considerando o entendimento consolidado na jurisprudência, no sentido da adoção da teoria da apprehensio (ou amotio). Acerca desta teoria, nos termos da Tese Jurídica firmada pela Terceira Seção do E. STJ, em Tema Repetitivo nº 916 "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". (STJ. REsp n. 1.499.050/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 9/11/2015.). 4. Embora a parte recorrente não tenha impugnado a dosimetria da pena privativa de liberdade, observa-se que esta foi estabelecida de forma benéfica ao acusado, sendo que, na primeira fase, foi fixada no patamar mínimo previsto à espécie, de 4 (quatro) anos de reclusão, inexistentes atenuantes ou agravantes na segunda fase e, na terceira fase, foi aplicada, à causa de aumento concernente ao concurso de agentes, a fração mínima de 1/3 (um terço), resultando na pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. No tocante ao requerimento de reforma da pena pecuniária, atendendo ao mesmo critério trifásico aplicado para a dosimetria da pena privativa de liberdade, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja em 10 (dez) dias-multa e que na terceira fase houve um aumento de 1/3 (um terço), resultaria na pena pecuniária definitiva de 13 (treze) dias-multa. Nesta senda, conquanto a pena pecuniária tenha sido fixada na sentença recorrida de forma mais gravosa - 77 (setenta e sete) dias-multa, cada uma estabelecida no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos -, há a possibilidade de modificação. Sabe-se que a quantidade de dias-multa não observa o critério de capacidade financeira do sentenciado, sendo que tal condição deverá ser verificada quando da fixação do valor do dia-multa, o que foi observado pelo Juízo a quo, que já estabeleceu a reprimenda no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Neste sentido: "A estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal." (STJ. EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.415.615/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 1/12/2023.) Outrossim, inexiste a possibilidade de isenção da pena de multa, haja vista não haver previsão legal para o seu acolhimento. 5. Diante do exposto, conhece-se e dá-se parcial provimento ao apelo, apenas para redimensionar a pena pecuniária para 13 (treze) dias-multa, cada uma estabelecida no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se, contudo, a sentença recorrida, em todos os seus demais termos. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, mantendo-se irretocável a sentença de primeiro grau em todos os seus termos. A C Ó R D Ã O VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8012151-38.2023.8.05.0001, da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador - BA, sendo apelante GABRIEL WILLIAM BACELAR DOS SANTOS SILVA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO e o fazem, pelas razões adiante expendidas.